Tribunal: TJSP
Processo: 2268550-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO – CONSENTIMENTO DO RÉU – POSSIBILIDADE - Pretensão de reforma da r.decisão que, apesar de indeferir a denunciação da lide, permitiu a integração de terceiro ao polo passivo da demanda a pedido do autor – Descabimento – Hipótese em que pretende o autor a responsabilização da agravante diretamente quanto à restituição devida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO – CONSENTIMENTO DO RÉU – POSSIBILIDADE - Pretensão de reforma da r.decisão que, apesar de indeferir a denunciação da lide, permitiu a integração de terceiro ao polo passivo da demanda a pedido do autor – Descabimento – Hipótese em que pretende o autor a responsabilização da agravante diretamente quanto à restituição devida, não se limitando a discutir direito de regresso da ré - Ainda que com a citação haja a estabilização objetiva e subjetiva da demanda, até o saneamento do processo é possível alterar inclusive o pedido e a causa de pedir - Embora não se verificasse hipótese de deferimento da denunciação da lide, é possível o aditamento da petição inicial, mesmo após a citação da parte contrária, desde que haja o consentimento desta (CPC, art.329, inciso II) – Existência ou não da responsabilidade que constitui o mérito do processo em relação à agravante - RECURSO DESPROVIDO.